Tribunal: TJBA
Processo: 0500356-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500356-95.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANO MONNILLI SAMPAIO ARCANJO

Advogado(s)
:
ALEX GONÇALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONÇALVES

APELADA:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. LESÃO INDICADA PELO PERITO EM UM ÚNICO MEMBRO. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por vítima de acidente de trânsito, objetivando a complementação do valor da indenização do seguro DPVAT, sob alegação de que o pagamento administrativo de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) não refletiu o grau de invalidez permanente parcial constatado em perícia médica. O
Expert
atestou debilidade funcional moderada (50%) no membro superior direito, afastando lesão na mão direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se o valor da indenização securitária obrigatória (DPVAT) deve ser complementado, considerando o percentual de invalidez apurado em prova técnica, nos termos da Lei nº 6.194/74 e da Tabela de Cálculo introduzida pela Lei nº 11.945/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.194/74 estabelece que o seguro DPVAT garante indenização às vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de culpa, bastando a prova do acidente e do dano.

4. Em caso de invalidez permanente, a indenização deve observar o limite máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se o cálculo proporcional, conforme a
T
abela legal, que considera o segmento corporal e o grau de repercussão funcional da lesão.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.246.432/RS (recurso repetitivo), firmou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez, conforme consagrado na Súmula nº 474/STJ.

6. No caso
sub examine
, o laudo pericial identificou invalidez permanente parcial de 50% no membro superior direito, sem acometimento da mão, resultando em valor indenizatório de R$ 4.725,00 (R$ 13.500,00 x 70% x 50%), do qual deve ser abatido o montante já recebido administrativamente (R$ 2.362,50), perfazendo complementação de igual valor.

7. A sentença de origem observou corretamente a legislação aplicável e a prova técnica produzida, não havendo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, arts. 3º, II, e 5º; Lei nº 11.482/07; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.246.432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.05.2013, DJe 27.05.2013; Súmula nº 474/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0500356-95.2015.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrente
JULIANO MONNILLI SAMPAIO ARCANJO
, sendo Recorrida a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao Apelo.